Tribunal: TJPA
Processo: 0000658-90.2012.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000658-90.2012.8.14.0049
APELANTE: EDILANE GOMES DANTAS

APELADO: SANTA IZABEL HOSPITAIS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO Nº 0000658-90.2012.814.0049

EMBARGANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA IZABEL

EMBARGADA: EDILANE GOMES DANTAS

EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 2386875

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – MATÉRIAS QUE FORAM DEVIDAMENTE ANALISADAS NO JULGAMENTO DO RECURSO – INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO -
MATÉRIA
AUTOMATICAMENTE PREQUESTIONADA.

1.

Acórdão recorrido que conheceu e e Deu Provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada, para reformar a sentença, condenando o hospital recorrido ao pagamento de indenização por Danos Morais, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

2.

Omissão inexistente no caso em comento. Provas acostas aos autos que se mostraram suficientes para corroborar com as arguições postas pela recorrida. Dano moral que não se deu exclusivamente em razão da morte do feto, mas também em razão da demora no atendimento da embargada. Realização da cirurgia após cerca de 30 dias.

3.

Tentativa de rediscussão da matéria. Ausência dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC.

4.

Embargos Conhecidos e Improvidos. Matéria automaticamente prequestionada, nos termos do art. 1.025 do CPC. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como embargante
HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA IZABEL
e Embargados
EDILANE GOMES DANTAS
e
ACÓRDÃO ID N.
2386875

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2º Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.
O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO Nº 0000658-90.2012.814.0049

EMBARGANTE: HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA IZABEL

EMBARGADA: EDILANE GOMES DANTAS

EMBARGADO: ACÓRDÃO N. 2386875

RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA IZABEL
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS MODIFICATIVOS
(ID 2426621), em face de
EDILANE GOMES DANTAS
e do
V. Acórdão ID Nº.
2386875
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REFORMA - GRAVIDEZ ECTÓPICA NÃO DETECTADA - ERRO DE DIAGNÓSTICO EVIDENCIADO - DANO MORAL
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS - JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL - CITAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ARBITRAMENTO – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
À UNANIMIDADE.

Sustenta o embargante que o Acórdão recorrido teria sido omisso, sob o argumento de que teria deixado de considerar a matéria fática ou de direito presente nos autos, salientando que o julgado atacado não teria se manifestado sobre a salpingite que foi constatado na embargada, sendo esta a causa da gravidez ectópica e que deu causa a morte do feto.

Ressalta que
não há que se falar que o embargante agiu com negligência, visto que a perda do feto é natural em caso de gravidez ectópica, merecendo ser revista a condenação em indenização por dano moral, pugnando por prequestionamento.

Em contrarrazões (ID 2475472), a ora embargada requer a manutenção do Acórdão e consequente rejeição dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisados os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado conheceu e Deu Provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargada, para reformar a sentença, condenando o hospital recorrido ao pagamento de indenização por Danos Morais, no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), com juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Insurge-se a embargante contra o julgado vergastado, afirmando a ocorrência de omissão, argumentando que as provas constantes dos autos foram desconsideradas, e ainda, que a recorrida fora acometida com salpingite tendo sido essa causa da gravidez ectópica e perda do feito.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que
toda a matéria trazida em sede de recurso de apelação fora analisada de forma detida, considerando todas as provas acostas aos autos, que levaram a concluir pela reforma integral da sentença atacada.

Pelo que se observa do julgado recorrido, a indenização por danos morais não se deu tão somente em razão da morte do feto, decorrente da gravidez ectópica, mas da demora no atendimento da recorrida, uma vez que aguardou cerca de 01 (um) mês para se submeter a procedimento cirúrgico.

Senão vejamos um trecho do voto:

(...)

In casu, resta incontroverso nos autos que o quadro clínico da apelante tratava-se de gravidez tubária (ectópica) a qual, muito embora seja de diagnóstico difícil, poderia ter sido precocemente reconhecida acaso os profissionais que atenderam a Apelada no hospital recorrido tivessem considerado o resultado positivo do Beta HCG. Ora, diante das queixas reiteradas da autora, a simples repetição do exame, agora de forma quantitativa, certamente teria espancado qualquer dúvida acerca do diagnóstico, fato este que teria evitado os vários dias (pouco mais de um mês) de sangramento, febres, dores e angústia com a ausência de solução de seu quadro clínico, bem como teria conduzido para a realização do procedimento cirúrgico adequado ao caso. Nesse diapasão, importante ressaltar que a conduta indevida perpetrada pelos profissionais que atendiam no hospital recorrido, consubstanciada no erro de diagnóstico, foi fundamental para que o quadro de saúde da autora se agravasse, pois, caso tivessem interpretado adequadamente o quadro da mesma, a gravidez anormal teria sido constatada e interrompida a tempo, evitando todo o sofrimento enfrentado pela demandante por mais de 30 dias, que, inclusive, teve extirpada uma das suas trompas, bem como ficou exposta a risco de morte, o que converge para a conclusão de que a recorrente foi vítima de abalo moral.

(...)

No mais, impende consignar que a indenização cabível não se deve exclusivamente em razão da morte do feto, vez que não se pode olvidar que a gravidez tubária praticamente não possui chances de prosseguir, mas em razão do risco de maiores complicações, uma vez que esperou cerca de um mês para se submeter a procedimento cirúrgico em razão da morte do feto.

(...)

Assim, não se observa qualquer omissão ou sequer contradição capaz de ensejar a reforma do Acórdão vergastado, sendo notória a pretensão do embargante em rediscutir as matérias analisadas em sede de recurso de apelação.

Ratificando o entendimento esposado, vejamos o precedente:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO DAS QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Os embargos declaratórios são cabíveis quando houver contradição nas decisões judiciais ou quando for omitido ponto sobre o qual se devia pronunciar o juiz ou tribunal, ou mesmo correção de erro material, na dicção do art. 1.022 do CPC vigente, algo inexistente no caso concreto. 2. Não há vício de fundamentação quando o aresto recorrido decide integralmente a controvérsia, de maneira sólida e fundamentada. 3. No caso, o recurso especial não foi conhecido, sob o fundamento de que reavaliar a identidade dos elementos constantes da ação coletiva que originou o aresto recorrido com aqueles contidos em outra demanda coletiva ajuizada anteriormente, com a finalidade se verificar a ocorrência ou não da coisa julgada, atrai o óbice constante da Súmula 7/STJ. 4. Não se admitem os aclaratórios com o exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas anteriormente. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1183633 MS 2010/0039702-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 03/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/04/2018)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE PROTELATÓRIO. 1. Revelam-se improcedentes os Embargos Declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 do CPC).
2. Inaplicável, o disposto no 1.037, II, do CPC/2015. Desse modo, conforme jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça na vigência do CPC/1973, a existência de repercussão geral reconhecida pelo STF não obsta o julgamento de Recursos Especiais, ainda que sob a chancela dos recursos repetitivos, no âmbito do STJ. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 779685 MG 2005/0148791-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019)

Desse modo, e com base em toda a fundamentação acima expendida, o Acórdão recorrido merece ser mantido em sua integralidade, dada a ausência de qualquer omissão capaz de macular os fundamentos elencados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO,
considerando-se tão somente a matéria como prequestionada, nos termos do que dispõe o art. 1.025 do CPC.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 08/09/2020